Tribunal: TJMT
Processo: 1001730-26.2025.8.11.9005
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001730-26.2025.8.11.9005
EMENTA
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA CAPACIDADE FINANCEIRA. RENDIMENTOS ATUAIS SUPERIORES AOS DECLARADOS NA FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS. INOCORRÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. INSUFICIÊNCIA PARA JUSTIFICAR A REVISÃO. PERIGO DE DANO. RISCO DE PRISÃO CIVIL DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO. DESCARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de alimentos para reduzir a pensão de 140% para 65% do salário-mínimo vigente.
2. Requerimentos do recurso: (i) concessão de tutela antecipada recursal para redução imediata dos alimentos; e (ii) provimento do recurso para fixar a pensão em 65% do salário-mínimo vigente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há comprovação de alteração substancial da situação financeira do alimentante que justifique a revisão dos alimentos; (ii) examinar se a constituição de nova família autoriza, por si só, a redução da pensão alimentícia; e (iii) analisar a configuração do perigo de dano para a concessão da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revisão dos alimentos pressupõe a superveniência de mudança na situação financeira de quem os supre ou de quem os recebe, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.
5. Extratos bancários com saldo negativo e indicação genérica de dívidas não suprem a exigência de prova inequívoca da alteração do binômio necessidade-possibilidade, circunstância evidenciada nos autos.
6. A constituição de nova família, por si só, não justifica a revisão dos alimentos devidos aos filhos anteriores, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
7. O risco de prisão civil não configura o perigo de dano exigido pelo art. 300 do Código de Processo Civil, pois decorre do inadimplemento voluntário da obrigação alimentar, e não de circunstância externa.
8. A redução de mais de 50% da verba alimentar destinada a dois menores apresenta evidente risco de irreversibilidade, vedado pelo art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.699 do Código Civil; art. 300, caput e § 3o, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1035042-76.2024.8.11.0000; STJ, AgInt no AREsp 2.697.656/RJ; TJMT, ApCiv 1002232-19.2023.8.11.0021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001730-26.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES - CPF: 537.199.991-49 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE SILVA DO CARMO - CPF: 718.132.411-04 (AGRAVANTE), ROSELI BISPO DA SILVA - CPF: 011.710.631-30 (AGRAVADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA CAPACIDADE FINANCEIRA. RENDIMENTOS ATUAIS SUPERIORES AOS DECLARADOS NA FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS. INOCORRÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. INSUFICIÊNCIA PARA JUSTIFICAR A REVISÃO. PERIGO DE DANO. RISCO DE PRISÃO CIVIL DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO. DESCARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de alimentos para reduzir a pensão de 140% para 65% do salário-mínimo vigente.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) concessão de tutela antecipada recursal para redução imediata dos alimentos; e (
ii
) provimento do recurso para fixar a pensão em 65% do salário-mínimo vigente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar se há comprovação de alteração substancial da situação financeira do alimentante que justifique a revisão dos alimentos; (
ii
) examinar se a constituição de nova família autoriza, por si só, a redução da pensão alimentícia; e (
iii
) analisar a configuração do perigo de dano para a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A revisão dos alimentos pressupõe a superveniência de mudança na situação financeira de quem os supre ou de quem os recebe, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.

5. Extratos bancários com saldo negativo e indicação genérica de dívidas não suprem a exigência de prova inequívoca da alteração do binômio necessidade-possibilidade, circunstância evidenciada nos autos.

6. A constituição de nova família, por si só, não justifica a revisão dos alimentos devidos aos filhos anteriores, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

7. O risco de prisão civil não configura o perigo de dano exigido pelo art. 300 do Código de Processo Civil, pois decorre do inadimplemento voluntário da obrigação alimentar, e não de circunstância externa.

8. A redução de mais de 50% da verba alimentar destinada a dois menores apresenta evidente risco de irreversibilidade, vedado pelo art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso
desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: art. 1.699 do Código Civil; art. 300, caput e § 3o, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI 1035042-76.2024.8.11.0000; STJ, AgInt no AREsp 2.697.656/RJ; TJMT, ApCiv 1002232-19.2023.8.11.0021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo autor
PAULO HENRIQUE SILVA DO CARMO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação revisional de alimentos n. 1017509-41.2025.8.11.0042, ajuizada em face dos menores
A.R.B.C.
e
J.R.B.C.
, representados por sua genitora
ROSELI BISPO DA SILVA
, que indeferiu o pleito de tutela de urgência para reduzir os alimentos de 140% do salário-mínimo vigente, acrescidos das despesas extraordinárias, para 65,9% do salário-mínimo vigente, equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais).

Na
origem
, o agravante ajuizou ação revisional de alimentos em face dos agravados, na qual expôs que a obrigação alimentar foi fixada no ano de 2021, quando exercia a função de eletricista na empresa Energisa e percebia remuneração de aproximadamente R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais).

Sustentou que houve mudança significativa em sua situação financeira, porquanto atualmente exerce a função de analista de patrimônio na empresa Cavaco Forte, com renda mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e constituiu nova família, da qual adveio mais uma filha.

Aduziu que possui diversas dívidas em aberto, conforme extratos bancários com saldo negativo, parcelas de faculdade, além de débitos relativos ao veículo que utiliza para trabalhar, de modo que o valor dos alimentos fixados em 140% do salário-mínimo vigente, acrescido das despesas extraordinárias, tornou-se excessivamente oneroso, o que comprometeria o sustento de sua atual esposa e filha.

Requereu a concessão de tutela de urgência para reduzir os alimentos para 65,9% do salário-mínimo vigente, equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais) (id. 206842249 - PJe 1o grau).

Na
decisão agravada
, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que a obrigação alimentícia foi estabelecida definitivamente por sentença proferida em janeiro de 2025, após o agravante ter permanecido inerte quanto à comprovação de seus rendimentos.

Consignou que a alegação de constituição de nova família não é suficiente, por si só, para justificar a redução pretendida, especialmente considerando a drástica redução de valor pleiteada e a possibilidade de irreversibilidade dos efeitos da decisão (id. 210499198 - PJe 1o grau)

Nas
razões recursais
, o agravante reitera os fatos deduzidos na ação revisional e argumenta que a probabilidade do direito decorre da possibilidade de diminuição do
quantum
alimentar, com fundamento na alteração de sua capacidade financeira, comprovada pelos documentos anexados. Alega que a genitora dos menores trabalha como gerente em um
shopping
da cidade onde reside e possui condições financeiras melhores que as suas.

Aduz que o perigo de dano reside na possibilidade de prisão civil decorrente do inadimplemento dos alimentos arbitrados em patamar superior às suas possibilidades. Requer a concessão de tutela antecipada recursal e, no mérito, o provimento do recurso para reduzir a pensão alimentícia para 65% do salário-mínimo vigente (id. 322677382).

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 323075868).

Em sede de
contrarrazões
, a agravada argui, preliminarmente, supressão de instância, sob o argumento de que as provas carreadas aos autos sequer foram analisadas pelo Juízo de primeiro grau, de modo que seria necessária a devida instrução processual.

No mérito, sustenta que inexiste probabilidade do direito, pois o agravante declarou renda de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) à época da fixação dos alimentos e atualmente aufere R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que demonstra aumento de renda, e não diminuição.

Aduz que a constituição de nova família não autoriza, por si só, a redução da pensão alimentícia anteriormente fixada, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais. Argumenta que o recurso possui caráter protelatório, porquanto o agravante confessa que não vem cumprindo integralmente a obrigação alimentar e busca legitimar judicialmente o inadimplemento parcial. Requer o desprovimento do recurso (id. 341413377).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (id. 341878870).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal cinge-se à análise dos requisitos para concessão de tutela de urgência em ação de revisão de alimentos, notadamente quanto à comprovação da alteração da situação financeira do alimentante e aos efeitos da constituição de nova família sobre a obrigação alimentar preexistente.

A pretensão recursal não merece acolhimento.

O art. 1.699 do Código Civil estabelece que a revisão dos alimentos pressupõe a superveniência de mudança na situação financeira de quem os supre ou de quem os recebe, ante a aplicação da cláusula
rebus

sic stantibus
às obrigações alimentares.

Nesse contexto, a ação revisional de alimentos exige prova inequívoca de alteração substancial do binômio necessidade-possibilidade, de modo que alegações genéricas de dificuldades financeiras ou mera listagem de despesas são insuficientes para demonstrar a impossibilidade de cumprimento da obrigação.

Nesse sentido:

“
(...) 5. Para modificação do valor fixado a título de alimentos, é imprescindível a produção de provas que demonstrem alteração significativa na capacidade financeira do alimentante ou nas necessidades dos alimentandos, conforme cláusula rebus sic stantibus (art. 1.699, CC).

6. A mera alegação de dificuldades financeiras não comprovadas documentalmente, sobretudo diante da existência de acordo anterior em que o agravante assumiu encargo superior ao arbitrado na decisão recorrida, não justifica, em sede de cognição sumária, a redução dos alimentos provisórios (...)
”. (AI 1035042-76.2024.8.11.0000, Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 01/04/2025).

No caso em exame, porém, os elementos probatórios evidenciam situação diametralmente oposta à alegada pelo agravante, porquanto, à época da fixação dos alimentos, em 2021, este declarou exercer a função de eletricista na empresa Energisa, com renda mensal de aproximadamente R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), conforme consignado na sentença proferida em janeiro de 2025 (id. 209476695 - PJe 1o grau).

Atualmente, conforme os holerites apresentados pelo próprio agravante, sua renda mensal é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que representa majoração de aproximadamente 56% em relação aos rendimentos declarados à época da fixação da obrigação alimentar, circunstância que afasta a alegada redução da capacidade contributiva (id. 206842276 - PJe 1o grau).

Ademais, não há nos autos qualquer documento que comprove o desligamento do agravante do emprego anterior na empresa Energisa, circunstância expressamente destacada pelo Ministério Público em seu parecer, de modo que o contrato atual com a empresa Cavaco Forte pode representar fonte de renda adicional, e não substitutiva (id. 341878870).

A apresentação de extratos bancários com saldo negativo e a indicação genérica de dívidas não suprem a exigência de prova inequívoca da alteração do binômio necessidade-possibilidade, porquanto não demonstram concretamente a incapacidade financeira de adimplir a obrigação alimentar, sobretudo quando os rendimentos atuais são superiores àqueles declarados na época da fixação dos alimentos.

Cabe destacar, ainda, que a obrigação alimentar foi fixada definitivamente por sentença prolatada em janeiro de 2025, há menos de um ano, após regular instrução processual em que o agravante permaneceu inerte quanto à comprovação de seus rendimentos, conforme consignado na decisão agravada.

Registre-se que a constituição de nova família ou o nascimento de novos filhos, por si só, não implica a revisão dos alimentos devidos aos filhos anteriores. A propósito:

“
(...) 4. A questão em discussão consiste em saber se a constituição de nova família e o nascimento de filhos justificam a revisão dos alimentos, sem comprovação da modificação substancial da capacidade financeira do alimentante.

(...) 7. A constituição de nova família, por si só, não justifica a revisão dos alimentos, devendo ser demonstrada a diminuição substancial da capacidade financeira do alimentante. (...)
”. (AgInt no AREsp n. 2.697.656/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 26/9/2025).

O entendimento é igualmente adotado por esta Câmara de Direito Privado,
verbis
:

“
(...) A constituição de nova família, por si só, não autoriza a redução da pensão alimentícia, sendo necessária a demonstração de alteração substancial nas condições financeiras do alimentante ou nas necessidades do alimentado. (...)
”. (ApCiv 1002232-19.2023.8.11.0021, Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).

O alegado risco de prisão civil tampouco configura o perigo de dano exigido pelo art. 300 do Código de Processo Civil, pois constitui consequência do inadimplemento voluntário, e não fundamento para redução liminar dos alimentos. Ademais, a medida pretendida - redução de mais de 50% da verba destinada a dois menores - apresenta evidente risco de irreversibilidade, vedado pelo § 3o do mesmo dispositivo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento interposto por
PAULO HENRIQUE SILVA DO CARMO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026